Tribunal: TJPA
Processo: 0009559-31.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009559-31.2016.8.14.0009

APELANTE: GLEISON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009559-31.2016.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA.

APELANTE:GLEISON MONTEIRO DA SILVA.

ADVOGADO:JANDER HELSON DE CASTRO VALE OAB/PA N. 8984

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a gerar nulidade da prova obtida e a consequente absolvição do réu; (ii) estabelecer se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a redução da pena na terceira fase da dosimetria, com a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo e o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do apelante decorre de fundadas razões, baseadas em denúncia anônima e situação de flagrância típica do crime de tráfico de drogas, com o consentimento do próprio acusado, o que afasta a tese de violação de domicílio e de prova ilícita.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestaram a apreensão de 62,65g de maconha, acondicionadas em 10 papelotes prontos para comercialização.

5. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão e prisão em flagrante, corroborados pela confissão parcial do acusado e pela confirmação de sua esposa, sendo válida a prova testemunhal de policiais quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos de prova.

6. A quantidade de droga apreendida (pouco mais de 60g de maconha) não justifica a redução da pena em grau intermediário, devendo ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O redimensionamento da pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, permite a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

8. Diante da nova pena fixada e considerando os marcos interruptivos, reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido, com redimensionamento da pena e reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”; 44; 59; 66, V, “a”; 77, III; 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 804; LEP, arts. 66, III, “c” e V, “a”; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgRg no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2295406/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.877.016/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.387.226/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GLEISON MONTEIRO DA SILVA, por intermédio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 16043951, fl. 03/07).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 0
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06
(ID 16043975).

Em suas razões recursais, a defesa requereu preliminarmente, a nulidade da prova em decorrência da inviolabilidade domiciliar, ilegalidade da prisão, arbitrariedade na invasão da sua residência, reconhecimento de provas ilícitas, bem como o suposto abuso de autoridade praticado nestes procedimentos; a falta de prova de materialidade delitiva e de autoria. Logo, a rigor, a absolvição do recorrente. No mérito, asseverou pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 e responder o processo em liberdade
(ID 16043984).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 16043989).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17045998).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
24 de agosto de 2016, por volta das 20h00min, a Polícia Civil, após denúncias anônimas, realizou buscas em uma residência localizada Rua Eucalipto, localidade Vila do Treme, pertencente ao senhor conhecido como
"momoço",
ora acusado, tendo sido encontrado na sua residência 10(dez) papelotes de maconha pronta para serem comercializadas.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito
decorrente da ilegalidade da ação policial ao ingressar na residência do apelante, de forma arbitrária, conduta que credencia o
reconhecimento da ilicitude das provas, além do abuso de autoridade. Assim diante dessas razões, necessário a nulidade da prova e por consequência a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa, vejamos:

Extraem-se do acervo processual, pelos relatos da testemunha policial Gerson Rosa Mescouto, que narrou que receberam uma denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Vila do Treme, na residência de um cidadão conhecido por “Momoço”
.
Mediante as informações, o delegado de polícia autorizou a diligência, tendo policiais se deslocado até a localidade e perceberam 02 pessoas sentados a porta, que ao perceberem a polícia, um deles correu segurando uma sacola, ocasião em que abordaram o apelante, e deram ciência acerca do teor da denúncia o qual permitiu a entrada na sua residência, onde foram encontrados dez papelotes de maconha prontos para serem comercializados, dentro de um estojo no guarda-roupas. O réu alegou que trocava a droga por peixe, fato confirmado pela esposa (ID 16043976).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Marcos Gomes, o qual acrescentou, que o recorrente autorizou a entrada na casa, ocasião em que foi encontrado no guarda-roupa do réu, 10 (dez) ou 15 (quinze) porções de maconha, em um recipiente, embaladas prontas para comercialização, encontradas pelo policial
G
erson. Na delegacia, o denunciado disse que utilizava as drogas para serem trocadas por peixe (ID 16043978).

Cediço mencionar a relevância do testemunho de policiais, os quais a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (grifei)

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidas 10 embalagens tipo papelotes confeccionadas em pedaços de papel livro, todas contendo erva seca, pesando no total 62,65 gramas de maconha (ID 16043955 - Pág. 5),

Desse modo diante da apreensão de quantidade de droga que excede o comumente utilizado pelos usuários, fator que habilitou o
ingresso domiciliar, sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na entrada no domicílio do recorrente, ato que contou com o consentimento do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese sustentada pela defesa, uma vez que ação da polícia foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade de drogas, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na hipótese, a combativa defesa asseverou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Sem fundamento a tese defensiva. Confira-se.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (ID 16043940, Pág. 05); Laudo Toxicológico Provisório juntado ao presente processado (ID 16043940, Pág. 07) e pelo Laudo definitivo (ID 16043955, Pág. 5), o qual atestou a apreensão de
10 embalagens tipo papelotes confeccionadas em pedaços de papel livro, todas contendo erva seca, pesando no total 62,65 gramas de maconha.

A autoria foi notabilizada por intermédio das provas orais produzidas que remetem o protagonismo do evento ilícito ao recorrente Gleison Monteiro da Silva, nos termos das declarações prestadas pelos policiais
Gerson Rosa de Mescouto e Marcos Antônio Santiago, relatos que a jurisprudência confere credibilidade, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).(TJ-SC - APR: 50092186920208240018 TJSC 5009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE

SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Com efeito, diante das provas materiais e das provas orais produzidas nos autos, inviável o acolhimento da tese absolutória, em que pese o recorrente negar a autoria, não produziu substratos mínimos que emprestasse plausibilidade a sua tese, prevalecendo, incontinenti, os termos da exordial acusatória, que responsabilizou GLEISON MONTEIRO DA SILVA, na prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Apesar da Defesa não ter pleiteado a revisão da pena, observo que merece reparos a terceira fase dosimétrica, no que diz respeito ao tráfico privilegiado. Vejamos.

Durante a fixação da pena, o juiz sentenciante, quando da análise do tráfico privilegiado, assim decidiu (ID 16043975):

(...)

De outro passo, deve incidir em benefício do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11343/06, visto ser primário e ter bons antecedentes, pois processo em andamento não impede a ocorrência do benefício, bem como não haver provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Ademais,
pela quantidade relevante de droga e pela natureza, com grande potencial de causar danos sociais, aplico a redução no patamar de 1/3
.

(...).

Presente à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da lei 11343/06. Assim, redimensionando-a, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, (...).

Contudo, entendo que a quantidade de entorpecente apreendido, pouco mais de 60 gramas de maconha, não justifica a fração utilizada pelo magistrado primeiro, pois não se trata de grande volume de droga, portanto, admissível a diminuição da pena em seu grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços). Sobre o tema o STJ assim já se manifestou:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a modulação da fração de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga apreendida, é adequada e se a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

(...)

5.
A quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de maconha, justifica a aplicação da fração de 1/2 para a minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência de outros elementos adicionais que indiquem envolvimento habitual com a traficância.

6. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.387.226/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) (grifei)

Ainda sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PATAMAR DE 2/3 APLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.

2. Consoante decidido na origem, a apreensão de drogas demonstra a efetiva prática do ilícito penal, contudo, sem outros elementos indicadores da dedicação reiterada à atividade criminosa, não representa circunstância apta a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

3. Na espécie, a quantidade de droga apreendida (260g de maconha), embora não irrelevante, não é expressiva a ponto de justificar especial censura, sendo ausente qualquer elemento indicativo de dedicação reiterada à atividade criminosa ou de participação em organização criminosa.

4. Diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência desta Corte Superior, é cabível a aplicação da redutora no patamar de 2/3.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.877.016/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) (grifei)

Assim, em relação a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez reconhecida a primariedade do apelante e a ausência de elementos informativos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo satisfeitos os requisitos previstos em lei, fatores que justificam a diminuição da pena, em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços),
resultando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
nos termos do art.33, § 2º, “c” do CP.

Considerando que a pena fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favoráveis ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, procedo com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu os benefícios da justiça gratuita, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, resta prejudicado o pleito recursal, pois conforme consulta ao Sistema Infopen, o apelante se encontra em liberdade desde a data de 05/09/2020.

DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de
01 (
um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão pela prática do crime previsto no art.

33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, cuja prescrição ocorre em
04
(
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, a
reprimenda penal não poderá ser agravada.
Assim, uma vez
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:":

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 28/09/2016 (ID 16043952) e a sentença condenatória publicada em 19/07/2023 (ID 16043975), tem incidência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 02 (dois) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, contudo, de ofício, redimensiono a pena nos moldes delineados acima, e consequentemente

declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025